Tribunal: TJDFT
Processo: 0746310-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS SUSPENSOS. RÉUS IDOSOS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CAUSA MADURA. PREJUDICIALIDADE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RETOMADA DOS BENEFÍCIOS JÁ AUTORIZADA. REGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO No 62/2020 DO CNJ. COMPATIBILIDADE. ANÁLISE PARTICULARIZADA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
I – Havendo pedido de antecipação da tutela recursal e encontrando-se o feito maduro, inclusive com manifestação da Procuradoria de Justiça, resta prejudicado o seu exame, impondo-se a análise do recurso pelo colegiado.
II – A decisão que determinou a retomada dos benefícios externos, além de ter sido proferida antes do decisum vergastado, não impede que seja analisada a pretensão relativa à possibilidade de prisão domiciliar para presos idosos, em razão da pandemia.
III – A suspensão temporária dos benefícios externos não representou regressão de regime e se mostrou compatível com as orientações previstas na Resolução no 62/2020 do CNJ.
IV – Os pedidos de concessão domiciliar humanitária devem ser analisados de acordo com as particularidades de cada caso concreto, não se admitindo a concessão indiscriminada para todos os presos idosos, sob pena de violação ao princípio basilar da individualização da pena.
V – A liminar deferida pelo Ministro Edson Fachin no julgamento do HC no 188.820/DF não implica no provimento do recurso, já que embora conceda a prisão domiciliar aos presos inseridos no grupo de risco da COVID-19, prevê alguns requisitos para tanto e ressalta a necessidade de uma análise individualizada pelo juízo competente, que deverá aferir se condenado se insere nos parâmetros estabelecidos para a fruição da benesse.
VI– Preliminar de perda do objeto rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.